Tribunal: TJDFT
Processo: 0000293-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000293-71.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE MASSARI DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ciente da inabilitação do credor JOSE MASSARI informada pelo Distrito Federal no id 28175375. Transcorrido o prazo de 15 dias para o credor e 30 dias para o Ente Devedor sem manifestação em contrária das partes, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac